Tribunal: TJSP
Processo: 2326089-79.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo quadruplamente majorado e extorsão qualificada majorada – Impossibilidade de aditamento da inicial – Alegação de que o reconhecimento pessoal não observou os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal – Não acolhimento – Disposição que configura uma recomendação legal e não uma exigência – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Pleito de revogação da

Ementa:

HABEAS CORPUS – Roubo quadruplamente majorado e extorsão qualificada majorada – Impossibilidade de aditamento da inicial – Alegação de que o reconhecimento pessoal não observou os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal – Não acolhimento – Disposição que configura uma recomendação legal e não uma exigência – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – Paciente se fez foragido após a suposta prática criminosa - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.